Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706141-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com Pedido de Tutela de Urgência e Efeito Suspensivo, interposto pelos executados G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, em face decisão (ID 82862550 da origem) da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0700067-91.2020.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, conheceu parcialmente a impugnação dos executados. Alega que “para que não haja mais constrições em seus bens, os agravantes ofereceram GARANTIA AO JUÍZO para nomear pedras preciosas esmeraldas no valor exequendo com certificado atestando o valor e a autenticidade por perito competente, além do documento de titularidade para fazer a transferência aos agravados, consoante Laudo de Caracterização e Avaliação Mineral acostado nos autos”, sendo suficiente para tal mister. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Antes de se manifestar acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que “É entendimento pacífico no âmbito das duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal que é plenamente possível a recusa por parte do credor de bens indicados à penhora quando de difícil alienação externada, na espécie, por dúvida acerca da sua autenticidade (pedras preciosas - esmeraldas)”. Precedentes: REsp 662.349/RJ, DJ de 15/08/2005; REsp 644.486/MG, DJ de 03/05/2007; REsp 912.887/SP, DJ de 02/08/2007; REsp 573.638/RS, DJ de 07/02/2007 (REsp 953.977/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/11/2007, p. 208). Assim, em sede de contrarrazões, poderá o Agravado informar se aceita os bens indicados à penhora pelo Agravante (pedras preciosas-esmeraldas). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021 11:18:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador